Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-62.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001607-62.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO - CPF: 053.363.488-13 (ADVOGADO), ROSYLENE APARECIDA MORAES FERRI - CPF: 874.024.241-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Agravo Interno no Agravo de Instrumento de no
1001607-62.2024.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial Cível da Comarca de Alto Taquari.

Agravante: ROSYLENE APARECIDA MORAES FERRI.

Agravado: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento:
17/12/2024.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ENVOLVE TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de agravo de instrumento. A agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, visando o provimento do agravo de instrumento originalmente interposto contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande que julgou extinto o cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que não versa sobre tutela de urgência, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe em seu artigo 4o que apenas cabe recurso contra sentença, salvo nos casos de decisões cautelares e antecipatórias.

O agravo de instrumento é recurso cabível exclusivamente para impugnar decisões interlocutórias que versem sobre tutela de urgência, não se aplicando para questionar decisões em cumprimento de sentença que não possuem caráter cautelar.

A utilização de agravo de instrumento como substituto do recurso inominado é inadequada, estando ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento, nos termos da Lei 12.153/2009, só é cabível para impugnar decisões interlocutórias que tratem de tutela de urgência no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É inadequado o uso do agravo de instrumento para impugnar decisão sem caráter cautelar ou antecipatório no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1005914-55.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, j. 17/10/2019.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento.

A agravante postula a reforma da decisão monocrática e o consequente provimento do agravo de instrumento.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor da referida manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento.

O Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande, a qual julgou extinto o cumprimento de sentença.

Assim, a agravante pugna, liminarmente, a reforma da decisão agravada para que os seus efeitos sejam suspensos, e no mérito pugna pelo provimento do agravo.

Destarte, a agravante está se utilizando do presente agravo de instrumento como substituto do recurso inominado, para recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.

A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) estabelece, em seu artigo 4o, que somente será admitido recurso contra sentença, exceto em casos de decisões cautelares e antecipatórias.

O agravo de instrumento, portanto, é cabível diante de decisão que analisa a tutela urgência, o que não é o caso dos autos. Assim, o recurso de agravo de instrumento não é cabível para atacar referida decisão, estando ausente, portanto, um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(N.U 1005914-55.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento, dado a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024